Tribunal: TJSP
Processo: 2125117-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – OCUPAÇÃO HUMANA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Busca o agravante reformar a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência.
2. Não se acham presentes os pressupostos de "fumus boni iuris" e de "periculum in mora", constante do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – OCUPAÇÃO HUMANA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Busca o agravante reformar a r. decisão por meio da qual o DD. Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência.
2. Não se acham presentes os pressupostos de "fumus boni iuris" e de "periculum in mora", constante do art. 300 do Código de Processo Civil. Inviável o deferimento da tutela de urgência.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125117-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada VIVIANE
DACCACHE HELAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125117-06.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 2/7
Voto no 36655
Processo: 2125117-06.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Viviane Deccache Helal
Comarca de São Sebastião
Juiz a quo: Guilherme Kirschner
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO AMBIENTAL
OCUPAÇÃO HUMANA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA TUTELA
DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. Busca o agravante reformar a r. decisão por meio da qual o DD.
Magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência.
2. Não se acham presentes os pressupostos de “fumus boni iuris” e
de “periculum in mora”, constante do art. 300 do Código de
Processo Civil. Inviável o deferimento da tutela de urgência.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MINSITÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fl. 13 destes autos (fl.
112 dos autos de origem), proferida nos autos da ação civil pública
ambiental, em que o DD. Magistrado a quo indeferiu pedido liminar
consistente em determinar o embargo judicial da área descrita na
inicial, visando a impedir a ocupação humana na área e a realização
de atos que possam suprimir a vegetação nativa local, bem como a
respectiva obrigação de apor placa indicando o embargo judicial por
desrespeito à legislação ambiental e a expedição de mandado para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125117-06.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 3/7
constatação, juntando-se o croqui da área com registro fotográfico.
Sustenta, em síntese, que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao apreciar os documentos acostados à inicial,
que, a seu ver, são claros e suficientes para demonstrar a urgência
na concessão do provimento liminar, especialmente, em face da
impossibilidade de se alegar a teoria do fato consumado em matéria
ambiental (súmula 613/STJ), de modo que a proteção ambiental
exige a concessão da tutela de urgência a fim de evitar maior
degradação da área localizada em Área de Preservação Permanente
(APP).
Defende
estarem
presentes
os
pressupostos
necessários para a concessão da medida, de vez que a ação funda-se
em vistoria feita pela Polícia Militar Ambiental, registrado no Boletim
de Ocorrência no 122.200/2012, em que se constatou que a
agravada “encontrava-se degradando 0,09169ha de vegetação
nativa em área de preservação permanente, através do impedimento
de regeneração natural da floresta nativa, mediante a construção de
uma residência de veraneio.” (fl. 02 da inicial nos autos da ação civil
pública).
Alega que a manutenção da situação encontrada
implicará maior ofensa ao meio ambiente já degradado. Pede, desde
já, outorga de tutela de urgência ao presente recurso para embargar
judicialmente a área objeto da presente ação, a fim de impedir a
ocupação humana na área e a realização de atos que possam
suprimir a vegetação nativa local, bem como para determinar que a
agravada fixe placa informativa acerca do referido embargo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125117-06.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 4/7
determine a expedição de mandado para a constatação, juntando-se
o croqui da área com registro fotográfico. Ao final, pleiteia o
provimento do presente recurso, com a confirmação da liminar.
A fls. 108/112 foi indeferido o pedido liminar de
antecipação dos efeitos da tutela.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado, instruído com a contraminuta, com informações do r.
Juízo a quo e com parecer da D. Procuradoria de Justiça opinando
pelo provimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de agravo
de instrumento.
2.
Inicialmente anoto que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de outras
questões deduzidas nos autos senão tão-somente aquela referente à
r. decisão atacada, de forma a impedir a supressão de um grau de
jurisdição em atenção ao duplo grau.
O mérito recursal, deste modo, restringe-se ao
espaço de cognição respeitando aos requisitos para a concessão da
tutela de urgência. Estas premissas introduzem os parâmetros que
hão de dar o suporte para que a r. decisão recorrida mereça ser
mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125117-06.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 5/7
Consoante estabelece o art. 300 do Código de
Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do
dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em face disso, a
tutela somente pode ser antecipada quando os elementos dos autos
sejam aptos a formar, no espírito julgador, firme convencimento da
verossimilhança das alegações.
Na hipótese dos autos, no entanto, não se
configura o requisito do periculum in mora. Em cognição sumária,
observa-se que na oportunidade da a contemporaneidade do dano
iminente parece um tanto fragilizada em face da extensão temporal
indicada pelo estudo em que embasa o pedido inicial (boletim de
ocorrência registrado no ano de 2012) e a presente data. Como
assentado a fl. 110 da decisão liminar, não vislumbro, assim, o
perigo da demora, haja vista tratar-se de área cuja ocupação já está
consolidada desde 1997, de modo que ausente premência na medida
liminarmente pleiteada, bem como a possibilidade de qualquer perigo
de dano ao resultado útil do processo caso conferido apenas ao final
o que nesta sede se busca.
Ademais, há de se considerar que, de fato, a
antecipação da tutela concernente ao pedido de embargo judicial da
área descrita na inicial, visando a impedir a ocupação humana na
área e a realização de atos que possam suprimir a vegetação nativa
local, além da respectiva obrigação de apor placa indicando o
embargo judicial por desrespeito à legislação ambiental e a
expedição de mandado para a constatação, juntando-se o croqui da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125117-06.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 6/7
área com registro fotográfico em tutela provisória de urgência, por
possuir caráter satisfativo, há de ser examinado com toda cautela
possível, especialmente porque repercute diretamente no direito
fundamental de moradia. Consoante bem apontado pelo DD.
Magistrado a quo, a fl. 13:
O imóvel encontra-se em loteamento aprovado pela administração pública
e em processo de regularização por força de acordo homologado
judicialmente em sede de ação civil pública consoante noticiado na inicial.
Ademais, dos elementos trazidos à colação observa-se que quando da
implementação do loteamento houve retificação de curso d ́água.
Por fim, a situação perdura há mais de dez anos, com a consolidação das
acessões erigidas, sem notícia de que os réus estejam perpetrando
degradação ambiental. (fl. 13)
Desta feita, embora, a proteção ambiental possua
assento constitucional, há de se ponderar no presente caso os
interesses dos moradores na região, que ocupam loteamento
aprovado administrativamente e em processo de regularização
mediante acordo homologado judicialmente, possuem direito à
moradia também com assento constitucional.
Em face do desprovimento do pedido concernente
à concessão de tutela de urgência concernente ao embargo judicial
da área neste momento processual, deixo de examinar os demais
pedidos feitos pela agravante, ante o fato de cuidarem-se de pedidos
de caráter sucessivo, que somente encontrariam espaço para
deferimento, acaso a não ocupação imediata da área pelos
agravados fosse deferida.
Destarte, em razão do indeferimento do referido
pedido, não há cogitar-se de exame dos demais, quais sejam a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2125117-06.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 7/7
obrigação de apor placa indicando o embargo judicial por desrespeito
à legislação ambiental e a expedição de mandado para a
constatação, juntando-se o croqui da área com registro fotográfico.
Isso posto, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento do recurso.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR